Tribunal: STF
Processo: ARE 1318897
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA, CLÁUSULA CONTRATUAL E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (grifos acrescidos):



    “ORDINÁRIA — COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA — Servidores inativos e pensionistas da extinta Fepasa — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — INEXISTÊNCIA. Em se tratando de relações de trato sucessivo, aplica-se a Súmula STJ nº 85 — Pretensão ao restabelecimento da complementação de proventos consoante Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996 — Piso salarial — Descabimento — O piso salarial apenas assegura uma remuneração mínima aos trabalhadores a que se destina, não correspondendo, portanto, a um reajuste salarial. Precedentes desta C. Câmara e Eg. Sodalício. Improcedência da ação mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 4, p.36).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4, p. 53-58).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam a violação dos arts. 5º, inc. XXXVI; 37, inc. XV; 39, § 3º; e 40, § 8º, da Constituição da República, e do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Alegam terem direito adquirido à diferença entre as classes, no percentual médio de 13% (treze por cento), partindo-se do piso salarial da categoria, que seria de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos. Sustentam que a Cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996 teria sido integrada ao art. 4º da Lei estadual nº 9.343, de 1996. Requerem o provimento do extraordinário para, com a reforma do acórdão impugnado, obter a procedência dos pedidos (e-doc. 4, p. 75-87).



    4. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 4, p. 88-89). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão resultante do julgamento da apelação:



     



    “Com efeito, pretendem os autores a fixação de seus proventos com a manutenção de diferenças remuneratórias nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei n.º 9.343/96. 



    “O piso salarial vigente para o biênio 1995/1996, para categoria, corresponderá a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, respeitadas as condições atuais mais favoráveis, e o disposto no subitem 4.28.2 (quatro, ponto, vinte e oito, ponto, dois) deste instrumento”.



    Contudo, tal raciocínio é equivocado, pois cada classe salarial tinha o seu padrão específico, que, no entanto, em relação aos padrões que eram inferiores ao piso de 2,5 salários mínimos, tiveram que ser igualados ao valor do piso. 



    E essa elevação dos menores salários ao piso salarial não poderia obrigar que as classes de salário maior fossem aumentadas na mesma proporção, já que o piso que eleva os menores salários em nada afeta os salários maiores, superiores a esse limite mínimo, porquanto, diversamente do que se sustenta, não existe garantia de manter alguma distância entre as diversas classes salariais. 



    A pretendida recomposição remuneratória entre as classes salariais, com base neste reconhecido piso salarial do plano de cargos e salários, admitido pelo Dissídio Coletivo entre 1995/1996, não há de prosperar, pois, o que é possível considerar apenas é que os ex-servidores da Fepasa não poderiam receber proventos inferiores a 2,5 (dois e meio) salários mínimos, nenhuma outra conclusão além desta. 



    Deveras, a complementação de proventos prevista no artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343/1996, à qual se obrigou a Fazenda Paulista o que por remissão chega-se à garantia mínima do piso salarial previsto no Acordo Coletivo de 1995/1996, não comporta a interpretação extensiva de projeção desta base ao Plano de Cargos e Salários, para manter uma diferença percentual entre classes de ferroviários. Incumbir-lhe de semelhante obrigação destoa do preceito magno da legalidade, a que está adstrita. 



(...)



    Portanto, não havendo razão para disceptação do entendimento acima expendido, cabível manter a improcedência da ação. 



    Para fins do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (quantificação dos honorários na fase recursal), deverá ser acrescido 5% (cinco por cento) à verba de sucumbência fixada, respeitado o artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 4, p. 39-46).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a matéria objeto do extraordinário com fundamento no quadro fático dos autos, na Lei estadual nº 9.343, de 1996, e no contrato coletivo de trabalho. Assentou, com base na legislação de regência, inexistir previsão para a concessão de reajustes que impliquem o restabelecimento da alegada equidistância remuneratória entre as classes indicadas.



    7. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, da legislação infraconstitucional local e do referido instrumento coletivo de trabalho, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos Enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos (grifos acrescidos):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EX-SERVIDORES DA FEPASA. EXTENSÃO DE VANTAGENS AOS INATIVOS. ACORDO COLETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 2. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” 



    (ARE nº 893.216-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 15.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.078.369-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/09/2018, p. 20/09/2018).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro os honorários recursais em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator